Tribunal: TCU
Processo: 045.758/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia, com pedido de adoção de medida cautelar, acerca de indícios de irregularidades em licitação realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes  Dnit para contratação de serviços de gestão ambiental em obras de adequação e duplicação na BR-101/PE/AL/SE/BA.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta denúncia de possíveis irregularidades no RDC Eletrônico 348/2021, realizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para contratação de serviços de gestão ambiental em obras de adequação e duplicação na BR-101/PE/AL/SE/BA. ACORDAM os Ministro do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 234, 235 e 276, §§ 5o e 6o, do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da denúncia e considerá-la improcedente; 9.2. revogar a medida cautelar adotada nos autos; 9.3. indeferir o pedido de realização de sustentação oral formulado nos autos, ante a ausência de legitimidade de seu autor; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão ao denunciante, a seus procuradores e ao Dnit, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. levantar o sigilo dos autos, mantendo-o quanto ao denunciante; 9.6. arquivar os autos.